Tribunal: TJDFT
Processo: 0726296-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726296-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON MIRANDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), ajuizada por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Em 30/11/2021, no processo n. 0706492-09.2021.8.07.0018, o juiz de primeira instância resolveu pela aplicação do IPCA-E para correção monetária da dívida, rejeitando impugnação ao cumprimento de sentença do DF; e também ordenou que a remessa à contadoria judicial para atualização dos cálculos aguardasse a preclusão da decisão (ID 109995507 da origem). Em 04/01/2022, dessa decisão, na parte sobre IPCA-E, o ente público interpôs agravo de instrumento (processo n. 0700050-47.2022.8.07.0000). Indeferido efeito suspensivo. Em 11/05/2022 o recurso foi julgado, mantendo o IPCA-E como índice de correção monetária. Em 04/08/2022 foram interpostos recurso especial e extraordinário. Em 23/10/2022 foi admitido REsp e sobrestado RExt. Em 23/03/2023 a relatora do REsp ordenou a suspensão do processo pelo Tema 1170 do STF, para evitar decisões dissonantes entre os tribunais superiores. Em 26/03/2023 a Presidência deste Tribunal reforçou a suspensão, conforme ordem do STJ. O recurso atualmente encontra-se suspenso pelo Tema 1170 do STF. Em 15/03/2022, da mesma decisão, na parte sobre aguardar a preclusão para remessa à contadoria judicial, a parte exequente interpôs agravo de instrumento (processo n. 0707950-81.2022.8.07.0000), sob a alegação de que haveria valor incontroverso a ser pago de imediato. Em 17/03/2022 houve decisão monocrática não conhecendo o recurso, por intempestividade. Em 09/05/2022 foi interposto agravo interno contra a decisão monocrática, julgado em 22/09/2022 para manter o não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade. Essa decisão transitou em julgado em 08/02/2023, estando o recurso finalizado no momento. Em 03/06/2022, o juiz de primeira instância emitiu despacho para que se aguardasse o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0700050-47.2022.8.07.0000 antes do prosseguimento do feito (ID 126850442 da origem). Em 26/08/2022 a parte exequente interpôs agravo de instrumento desse despacho (processo n. 0728258-41.2022.8.07.0000), sob a alegação de que haveria valor incontroverso a ser pago de imediato. Em 27/09/2022 a liminar foi concedida. Em 09/01/2023 o processo foi suspenso pelo Tema 1169 do STJ. Após interposição de agravo interno contra a suspensão, em 12/04/2023 foi exercido juízo de retratação, retirando a suspensão pelo Tema 1169 do STJ. No momento o recurso encontra-se pendente de julgamento. Em 14/06/2023, o juiz de primeira instância decidiu por suspender o processo pelo Tema 1169 do STJ (ID 162004773 da origem). Em 03/07/2023 a parte exequente interpôs agravo de instrumento dessa suspensão (processo n. 0726296-46.2023.8.07.0000). No momento o recurso encontra-se pendente de decisão sobre antecipação de tutela para retirada da suspensão do processo. É o relatório. Decido. Como se percebe, há diversos fatos processuais que merecem atenção. Agravo de instrumento n. 0728258-41.2022.8.07.0000. Não conhecimento. Agravo contra despacho. Matéria preclusa. Coisa julgada. Primeiramente, sobre o agravo de instrumento n. 0728258-41.2022.8.07.0000, em uma análise mais detida dos autos, verifico que se trata de recurso manifestamente inadmissível. Conforme razões recursais, tal agravo combate a decisão de ID 126850442 da origem. Nessa decisão, o juiz de origem apenas dá ciência do acórdão no agravo de instrumento n. 0707950-81.2022.8.07.0000. Não houve qualquer conteúdo decisório, apenas ato meramente ordinatório, para prosseguimento do processo conforme decisão anterior. Conforme art. 1.001 do CPC, dos despachos não cabe recurso. Indo além, conforme se viu, o agravo de instrumento n. 0707950-81.2022.8.07.0000 decidiu sobre o possível pagamento de valor incontroverso no processo de origem, entendendo pela preclusão temporal da decisão que ordenou que se aguardasse o trânsito em julgado da decisão de ID 109995507 da origem. Esse acórdão transitou em julgado em 08/02/2023. Dessa forma, incide sobre essa decisão os efeitos da coisa julgada. O recorrente não pode pretender que em novo agravo de instrumento seja revista matéria já decidida anteriormente. Ainda, se já houve decisão pela preclusão temporal de recursos contra decisão que inviabilizou o pagamento do valor incontroverso, precluso está também o agravo de instrumento n. 0728258-41.2022.8.07.0000, que pretende exatamente o mesmo provimento jurisdicional que o agravo de instrumento n. 0707950-81.2022.8.07.0000. Agravo de instrumento n. 0726296-46.2023.8.07.0000. Não concessão da antecipação de tutela recursal. Ausência de requisitos. Sobre o agravo de instrumento n. 0726296-46.2023.8.07.0000, discute-se a suspensão do processo de origem. Conforme exposto em relatório, no momento os autos n. 0706492-09.2021.8.07.0018 encontram-se suspensos por ordem do STJ, em virtude do Tema 1170 do STF, conforme ordens no agravo de instrumento n. 0700050-47.2022.8.07.0000. Nesse sentido, uma dupla suspensão agora incide sobre o processo, após ordenada pelo juízo de origem, pelo Tema 1169 do STJ. Logo, ausente o requisito da antecipação de tutela recursal, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não há urgência para retirada da suspensão pelo Tema 1169 do STJ, pois não permitiria o andamento do feito como pretende a parte recorrente, já que o processo de origem restaria sobrestado pelo Tema 1170 do STF. Além disso, tendo em vista a preclusão do questionamento sobre o pagamento dos valores incontroversos, e a incidência da coisa julgada a partir do acórdão no agravo de instrumento n. 0707950-81.2022.8.07.0000, merece também suspensão o agravo de instrumento n. 0726296-46.2023.8.07.0000. Essencial que se julgue o processo n. 0700050-47.2022.8.07.0000, para que se defina se há ou não necessidade de liquidação do julgado. Devido às peculiaridades desse caso, não há como prosseguir o pagamento conforme os cálculos do DF, pois ainda se discute os índices de correção monetária aplicáveis ao caso. Também não há como pagar o incontroverso, devido à coisa julgada sobre o tema. Dessa forma, deve-se aguardar a decisão do STJ sobre os cálculos adequados, que só será proferida após julgamento do Tema 1170 do STF. Conclusão. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento n. 0728258-41.2022.8.07.0000, conforme 932, III do CPC, por ser agravo contra despacho, em infração ao art. 1.001 do CPC; por ser novo agravo que trata de questões já objeto de outro recurso, transitado em julgado; por tratar de questões preclusas; restando ser recurso manifestamente incabível. Também, INDEFIRO A LIMINAR no agravo de instrumento n. 0726296-46.2023.8.07.0000, por ausência dos requisitos legais. Ainda, proceda-se ao SOBRESTAMENTO do processo até julgamento do Tema 1170 do STF (INCRA vs. SINDSEP/ES), e consequentemente do processo n. 0700050-47.2022.8.07.0000, por ser essencial para definição de mérito recursal. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intimem-se as partes. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de julho de 2023